Tribunal: TJPA
Processo: 0809085-83.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809085-83.2018.8.14.0000

AUTOR: RAULAND BELEM SOM LIMITADA - EPP

REU: EDMILSON BRITO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/NOVEMBRO/2021.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0809085-83.2018.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
RAULAND BELÉM SOM LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
FILIPE CHARONE TAVARES LOPES (OAB/PA nº. 11.270)
.

AGRAVADO(A)(S):
EDMILSON BRITO RODRIGUES
.

ADVOGADO(A)(S):
VALÉRIA DE NAZARÉ SANTANA FIDELLIS (OAB/PA nº. 6.848)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. FUNDAMENTOS DA RESCISÃO INSUBSISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PARA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Ação Rescisória e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na integra a decisão monocrática de ID. 5937879,
e
aplicar multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0809085-83.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
RAULAND BELÉM SOM LTDA

ADVOGADO(A)(S):
FILIPE CHARONE TAVARES LOPES (OAB/PA nº. 11.270)

AGRAVADO(A)(S):
EDMILSON BRITO RODRIGUES

ADVOGADO(A)(S):
VALÉRIA DE NAZARÉ SANTANA FIDELLIS (OAB/PA nº. 6.848)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
RAULAND BELÉM SOM LTDA
em face da decisão monocrática de Id.

5937879, proferida por este desembargador, que
conheceu e rejeitou embargos de declaração opostos pela Agravante em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial da ação rescisória (Id. 1829311).

Nas
razões do interno (Id. 6273110)
, a Agravante alega, em síntese, que os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência em sede de rescisória restariam presente, na forma do art. 300, do CPC, de modo que seria cabível a determinação de suspensão da execução formalizada no processo nº

0035522-75.2002.8.14.0301.

Sustenta que a probabilidade do direito alegado nesta ação desconstitutiva refere-se à configuração da decadência do direito de indenização tutelado ao Agravado, por força do art. 162, do Decreto n. 52.795/63, que não sofreu qualquer revogação tácita ou expressa decorrente de lei posterior ou de não recepção pela Carta Constitucional. Alega, outrossim, que na ação originária não houve a observância da regra de denunciação à lide, prevista no art. 70, III, do CPC/73. Por fim, defende que a condenação da Agravante decorre de julgamento
extra petita,
tendo sido condenada em valor superior ao pedido na inicial da ação originária, bem como configuraria enriquecimento sem causa do Agravado.

Por fim, afirma existir risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, vez que o título judicial consubstanciado na sentença já é objeto de execução, razão pela qual seria cabível a suspensão desta execução até o julgamento final da presente rescisória.

Embora intimado para apresentação de contrarrazões, o Agravado manteve-se inerte, conforme certidão de Id. 6766933.

A despeito dos argumentos da Agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. FUNDAMENTOS DA RESCISÃO INSUBSISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PARA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

O agravo dever ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o interno busca reformar decisão de rejeição de embargos de declaração e
reafirmar
a presença, em sede de ação rescisória,
dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300, do CPC
. Entende a Agravante que
há probabilidade do direito alegado na pretensão rescisória, bem como resta demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na rescisória, alegou-se violação manifesta de norma jurídica, consubstanciada: i) configuração da decadência do direito à reparação por danos morais demandado na ação originária, com fulcro no art. 162, §2º, do Decreto nº 52.795/63, que prevê prazo de 30 (trinta) dias para a respectiva ação; ii) ofensa à regra do art. 70, III, do CPC/73, que previa a obrigatoriedade de denunciação à lide, o que ensejaria a inclusão do então radialista Wladimir Costa no polo passivo da demanda; iii) violação do art. 57, §1º, da Lei de Imprensa, posto a utilização inadequada de gravação como prova nos autos da ação indenizatória originária; iv) configuração de enriquecimento sem causa do Autor da ação originária, ora Agravado, considerando-se o excessivo valor da condenação por danos morais, em suposta afronta ao art. 944, parágrafo único, do CC/02, bem como por caracterizar julgamento
extra petita,
por violação do art. 460, do CPC/73.

A despeito dos argumentos da Agravante, do juízo de cognição não exauriente, não ressoa minimamente claro qualquer das alegadas violações manifestas das normas jurídicas suscitadas.

Ou seja,
não há sensível aparência fático-jurídico de ocorrência da decadência
da ação de reparatória de danos morais, posto que os prazos previstos tanto no art. 162, §2º, do Decreto nº 52.795/63 (30 dias) quanto no art. 56, da Lei de Imprensa (3 meses), dada suas exiguidades, não foram recepcionados pela Constituição Federal.

O Pleno do STF, no julgamento da ADPF 130, decidiu que a Lei de Imprensa (Lei 5.250/67) não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. E, no que tange especificamente aos prazo decadenciais para ação de reparação, há julgado do STF no seguinte sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSA PRATICADA POR EMPRESA DE TELEVISÃO.
PRAZO DECADENCIAL DA LEI DE IMPRENSA (LEI 5.250/1967, ART. 56). NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADPF 130 (REL. MIN. AYRES BRITTO, TRIBUNAL PLENO, DJE. 06/11/2009).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 357618 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 13-05-2013 PUBLIC 14-05-2013)

Portanto, se o prazo decadencial de 3 meses, previsto no art. 56 da Lei de Imprensa, não foi recepcionado pela Carta da República, mais insubsistência é o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 162, §2º, do decreto mencionado. Outrossim, a questão relativa à utilização de gravação como prova também resta imprópria para fins de rescisória, porquanto, repita-se toda a lei de imprensa (inclusive o art. 57, §1º) teve sua vigência negada, em razão da não recepção pelo texto constitucional.

Do mesmo modo, não se sustenta a alegação de violação da regra de denunciação à lide. Isso porque, no curso do processo originário, a denunciação à lide do radialista foi rechaçada pela relatora que julgou o recurso cabível.

Desta forma, verifica-se que, a pretexto de violação da regra do art. 70, III, do CPC/73, a Agravante busca, na realidade, o reanalise e rejulgamento desta questão em sede de rescisória. A ação rescisória não constitui sucedâneo recursal. Por isso mesmo, entende o STJ:
“A pretensão da autora da presente Rescisória, a pretexto de que teria havido violação manifesta à norma jurídica decorrente do art. 70, III, do CPC/73 (art. 966, V, do CPC/2015), em verdade consiste em pretensão a ver reconhecido que a CEF tinha responsabilidade contratual pelo ressarcimento à COHAB-BU dos valores por esta desembolsados em decorrência de sua condenação na lide primária. 8. Contudo, tal tese de responsabilidade da CEF foi rechaçada pelo acórdão rescindendo, exsurgindo daí que a Cohab/BU intenta na presente via, apenas, um rejulgamento da causa no que tange à responsabilização da CEF, finalidade para a qual não se presta a estreita via da Ação Rescisória, nos termos da pacífica orientação desta Corte.”
(AR 6.243/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 26/05/2021)

Por fim, também improcede, por ora, qualquer tese enriquecimento sem causa do Autor da ação originária em razão do valor fixado a título de danos morais.

A alegada violação do art. 944, parágrafo único, do CC/02 somente ensejaria a tutela provisória se restasse caracterizado, de plano, a manifesta irrazoabilidade do valor fixado na decisão rescindenda, o que não ocorre na hipótese do autos.

Conclui-se, dessa forma, que as razões da rescisória não alcançam probabilidade suficiente para justificar a concessão de tutela provisória, daí porque se mostra acertada a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, porquanto não verificado a presença dos requisitos do art. 300, do CPC.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 5937879.

Haja vista a improcedência e injuridicidade dos argumentos suscitados pelo Agravante, devidamente assinalada em decisão colegiada unânime, verifica-se que o presente interno constitui mera impugnação recursal fortuita e sem qualquer aptidão para infirmar a decisão monocrática, ensejando a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Em complemento, considerando os termos da contestação apresentada pelo Requerido (Id. 5046379), determina-se, independentemente de nova conclusão, a intimação da Autora da rescisória para réplica no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 351, do CPC.

Por fim, retornem os autos conclusos para saneamento do processo.

Belém/PA, 18 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2021